Tribunal: STF
Processo: Rcl 50081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada em favor de Rodolfo Bonifácio Ramos, em face de decisão do Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Votorantim/SP, por suposta violação à Súmula nº 11 desta Corte. 



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese, que requereu a retirada das algemas do réu durante a realização do seu julgamento, no Tribunal do Júri. Afirma que pleito defensivo foi indeferido “sob o argumento de que inúmeros motivos justificariam a sua utilização, sendo que, para tanto, valeu-se de um mero jogo de palavras”. (eDOC 1, p. 2)



    Alega que a utilização de algemas durante toda a sessão plenária, transmitiu aos jurados a impressão equivocada de se tratava de réu de altíssima periculosidade, fato que, segundo a defesa, influenciou no veredicto.



    Acrescenta que “a alegação do pretenso risco de fuga, se mostra uma absurdez descomunal”, que “a referida sessão havia a presença de dois policiais militares, aos quais incumbiria a função principal de zelar pela segurança dos presentes.” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, portanto, a anulação do ato processual. (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 17).



    As informações foram prestadas. (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer. (eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    No caso em exame, a autoridade reclamada justificou o uso das algemas nos seguintes termos: 



    “Em que pesem os fundamentos ventilados pela defesa nos autos, indefiro o pedido por ela formulado. A manutenção das algemas do réu é imprescindível para assegurar a segurança de todos os presentes neste fórum. Denota-se a precariedade da segurança no fórum, que conta com apenas um policial militar, que permanece no andar térreo. Ademais, não há câmeras de segurança neste recinto, instalado no 1 º andar, bem como saídas de emergência, apenas a saída principal. Acrescento que funcionários do fórum, em razão da disposição das mesas, encontram-se muito próximos do réu e, por isso, podem ser alvos de agressão ou até mesmo podem ser utilizados como reféns. Enfim, são inúmeros os motivos que justificam a permanência das algemas, razão pela qual o pleito não comporta acolhimento. A pedido da Defesa e com a autorização da MMª Juíza, faço constar que o réu ostentava algemas nos pulsos e no tornozelo. ” (eDOC 19)



    Nesse sentido, conforme bem ressaltado pela PGR, “Como se vê foram apresentados três principais circunstâncias que justificaram a utilização das algemas: precária segurança do fórum, ausência de câmeras de segurança e proximidade dos serventuários do Poder Judiciário ao ora reclamante. A justificativa apresenta está em conformidade com o enunciado da súmula vinculante em questão, já admitido por essa Corte a possibilidade do uso de algemas considerando o reduzido número de policiais responsáveis pela segurança do local em que é realizada a audiência.” (eDOC 21)



    Outrossim, verifico que não restou comprovada nos autos qualquer ilegalidade durante a a aludida audiência.



    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente